Tribunal: STF
Processo: ARE 1378804
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DECLARADO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.189. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.336.848. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela então relatora, Ministra Rosa Weber, que porta a seguinte ementa:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Doc. 15)



    A parte ora agravante alega, em síntese, que houve incorreta aplicação do Tema 608 da Repercussão Geral a este feito, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas do FGTS (Doc. 17).



    A parte agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo interno (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.189, RE 1.336.848, Rel. Min. Gilmar Mendes), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 15), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais (Doc. 17) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente